Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. AUSÊNCIA DE LEITOS VAGOS. COVID-19. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA BUSCA ATIVA POR LEITO COM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida da documentação acostada aos autos.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pleito deduzido na inicial, com o escopo de obter a condenação do Distrito Federal à reparação de danos morais (em ricochete), em decorrência da morte de seu genitor, não internado em UTI (COVID-19), a despeito de ordem judicial.
3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se evidencia ter havido falha na prestação do serviço de saúde do Distrito Federal de modo a justificar a sua responsabilização pelo óbito do paciente, genitor do recorrente. Não verificada a falta do serviço ou a prática de qualquer ato ilícito pelo Poder Público, mostra-se inviável a condenação a reparar danos morais ao recorrente pelo ocorrido.
4. Com efeito, o documento ID 28446763 demonstra que, mesmo antes da ordem judicial, o Distrito Federal já estava a empreender esforços para localizar leito de UTI disponível, em rede própria ou credenciada, ao genitor do recorrente, que atendesse às suas necessidades, com observância do “critério de prioridade estabelecido, número de pacientes previamente inseridos e sendo mantida a busca conforme protocolo institucional”.
5. Conforme se vê no referido documento, o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da CERIH em 22/03/2021, às 18h13min, tendo obtido o resultado positivo do RT-PCR para COVID-19 no dia 23/03/2021, às 20h07min. Continuou-se a busca ativa por vagas de UTI-COVID-19 nos dias seguintes, com posterior evolução de prioridade do paciente (de 3 para 1). Em 27/03/2021, foi recebida, na CERIH, ordem judicial em favor do paciente, após a qual a equipe da CERIH ampliou a busca a hospitais privados não contratados, porém, não obteve êxito. Observa-se que, no dia 28/03/2021, às 21h42min, a equipe conseguiu a vaga na UTI-COVID-19 do Hospital DAHER, contatando a UPA em que estava internado o genitor do recorrente. Entretanto, este veio a falecer na manhã do dia seguinte.
6. Demonstrado pelo ente distrital ter havido inserção do paciente na Central de Regulação, com busca ativa para encontrar, em hospitais públicos e particulares, leito de UTI que atendesse às necessidades do enfermo, não resta evidenciada a omissão estatal, razão pela qual descabida a sua responsabilização.
7. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do E. TJDFT e da Turma Recursal: Acórdão 1307707, 07105502620198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020; Acórdão 1297747, 07117905020198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020; Acórdão 1336388, 07005529720208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021; Acórdão 1263087, 00000849220118070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1306375, 07009565120208070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020.
8. Destaca-se, por fim, estar-se diante de situação excepcional (pandemia da COVID-19), o que sobrecarregou o sistema público de saúde; bem como o fato de o laudo médico (ID 28446607) demonstrar que o paciente possuía condições que agravavam o risco de morte por COVID-19 (como hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica), bem como que chegou à Unidade de Saúde com o pulmão já comprometido acima de cinquenta por cento, o que reforça a impossibilidade de se atribuir ao Distrito Federal a responsabilização pela sua morte.
9. Tais os fundamentos, escorreita a sentença de improcedência do pleito autoral.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.